Tribunal: TJMT
Processo: 1045392-97.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045392-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 060.787.022-20 (APELANTE), VITOR HUGO DE AZEVEDO BONI - CPF: 050.602.281-18 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SGPA (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DESEMBARGO NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar a análise de pedido administrativo formulado pelo impetrante no Processo Administrativo n. 14673/2022, referente ao Termo de Embargo n. 22164843, que não foi apreciado no prazo legal estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve julgamento
extra petita
na sentença que determinou à autoridade administrativa a análise do pedido de desembargo formulado pelo impetrante, considerando a alegada omissão da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A redação vigente do art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, à época do ajuizamento da ação, estabelecia prazo de 5 dias úteis para análise da pretensão do administrado, o qual foi descumprido pela Administração, configurando omissão passível de controle judicial.

4. A inércia administrativa viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, além de desnaturar a natureza cautelar do embargo ambiental, que não pode se perpetuar indefinidamente sem análise técnica.

5. Não configura julgamento
extra petita
a decisão que, diante da omissão estatal, determina à autoridade competente a apreciação do pedido administrativo, sem adentrar no mérito técnico da infração ambiental, pois tal conclusão decorre de consequência lógica do pedido formulado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a intervenção judicial para determinar que a Administração Pública aprecie pedido administrativo não analisado no prazo legal, sem que isso configure violação à separação dos poderes ou julgamento extra petita. 2. O embargo ambiental, como medida cautelar administrativa, não pode perdurar indefinidamente sem análise técnica, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 183.816/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13/8/2025; Súmula 283/STF.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1045392-97.2024.8.11.0041, em que se concedeu a ordem para determinar o exame do pedido formulado pelo impetrante e adotar providências cabíveis no Processo Administrativo n. 14673/2022, notadamente quanto ao Termo de Embargo n. 22164843.

Consta dos autos que o impetrante foi autuado em 03/05/2022, sendo lavrados o Auto de Infração n. 221631137, Auto de Inspeção n. 22161331, Notificação n. 22162860 e Termo de Embargo n. 22164843. A defesa administrativa foi apresentada em 18/08/2022, permanecendo o processo, contudo, sem julgamento até o ajuizamento da ação. Argumenta o impetrante que, além da ausência de julgamento do auto de infração, sua pretensão administrativa não foi analisada no prazo de 5 dias úteis, previsto no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, em sua redação original – prazo posteriormente ampliado para 15 dias úteis.

A sentença reconheceu a omissão administrativa e determinou que a autoridade competente procedesse à análise do pedido de desembargo, sem adentrar no mérito técnico, razão pela qual concedeu a segurança.

O Recorrente interpôs Recurso de Apelação no id.
299141856, alegando julgamento
extra petita
quanto à determinação para análise do pedido administrativo de desembargo.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 299141859.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresenta parecer pelo desprovimento do apelo (id. 305777396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia não envolve a validade da autuação ambiental nem a revisão técnica das conclusões do órgão fiscalizador, mas exclusivamente a omissão da Administração em apreciar o pedido administrativo e concluir o processo, o que é plenamente sindicável pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção judicial quando evidenciada inércia estatal, sem que isso configure violação à separação dos poderes.

O art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, em sua redação vigente à época do ajuizamento do
writ
, determinava que o órgão ambiental deveria analisar a pretensão do administrado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Os autos revelam que o impetrante apresentou defesa e protocolou pedido administrativo, o qual não recebeu qualquer análise, mesmo transcorridos meses até o ajuizamento da ação. Tal omissão é comprovada pela ausência de movimentação que indique apreciação da pretensão, conforme se verifica nas peças administrativas juntadas nos autos. A Administração, portanto, descumpriu prazo legal expresso, violando princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

O Decreto Estadual nº 1.436/2022 qualifica o embargo como medida cautelar administrativa, destinada a impedir o prosseguimento de atividade potencialmente lesiva até a conclusão do processo.

Contudo, a cautela não pode se converter em sanção de duração indeterminada, sobretudo quando sequer houve análise do pedido de levantamento do embargo ou julgamento de mérito do auto de infração, o que ficou demonstrado nos autos.

Nesse aspecto, verifica-se que a sentença impugnada não apreciou o mérito ambiental, nem decidiu sobre o levantamento do embargo, pois limitou-se a determinar que a Administração exerça seu dever legal de decidir, o que se harmoniza com o pedido inicial e com a causa de pedir, fundada na omissão estatal, logo, não configurou julgamento
extra petita
. Assim, a sentença impugnada se manteve nos limites do pedido, no qual a conclusão da decisão recorrida decorreu da consequência lógica do julgado.

Sobre o assunto a orientação jurisprudencial:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL, AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL E INDENIZAÇÃO. ARTS. 2º, 262, 461, CAPUT, DO CPC/73; 99 DA LEI N. 8.171/91, 4º, INCISO VII, DA LEI N. 6.938/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA ÁREA DE RESERVA LEGAL. ACÓRDÃO PROFERIDO SOB A ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Quanto à alegada ofensa aos arts. 2º, 262, 461, caput e §§ 1º e 5º, do CPC/73; 99 da Lei n. 8.171/91, 4º, inciso VII, da Lei n. 6.938/81, o recurso especial não ultrapassa a admissibilidade, ante o óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").

2. De outro lado, consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte, o provimento judicial está submetido não apenas ao pedido formulado na exordial, mas também à causa de pedir, que é delimitada pelas circunstâncias narradas na peça recursal. Logo, não há julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado, estando seus contornos dentro do limite da prestação jurisdicional.

3. No que diz com a alegação de que a obrigação de averbação seria incerta e indeterminada, as razões do recurso especial deixaram de impugnar fundamento adotado pela Corte de origem, ao analisar a controvérsia. Incidência da Súmula n. 283/STF.

4. Em relação à possibilidade de cumulação entre as obrigações de fazer e de pagar, em caso de danos ambientais, o acórdão está em consonância com a orientação firmada por esta Corte na Súmula n. 629/STJ ("Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar").

5. Não merece reparos o acórdão recorrido, ao asseverar ser indevido, nos termos do antigo Código Florestal, o cômputo da área de preservação permanente na contabilização da área de reserva legal. Frise-se que o recurso especial foi interposto em 28/1/2011, antes, portanto, da Lei n. 12.651/2012. Dessa forma, a incidência da "nova ordem normativa positivada" não foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, sendo inviável o respectivo exame per saltum.

6. Os argumentos utilizados pela parte recorrente, sobre o valor da indenização, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7/STJ.

7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 183.816/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025 – sem destaque no original)

Nesse contexto, o provimento jurisdicional concedido consiste em ordem de fazer, compelindo a autoridade a apreciar o pedido administrativo no prazo legal, providência que está dentro dos limites da lide, não havendo qualquer inovação ou excesso. Ademais, a atuação jurisdicional restringe-se ao controle de legalidade, e não ao mérito administrativo. A determinação judicial para que o órgão decida não interfere no conteúdo da decisão, preservando integralmente a discricionariedade técnica da Administração.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026